Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730927-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERREIRA DIAS AGRAVADO: CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILBERTO FERREIRA DIAS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0704886-69.2023.8.07.0019, em que contende com CONSTRUTORA MIRALTO LTDA – ME e BANCO SAFRA S/A. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência visando a suspensão das cobranças referentes ao veículo Fiat Pálio, placa PAO 0871, e impedir que os réus inscrevam o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (ID 161545552): “1. Diante do documento de ID 160939920, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por GILBERTO FERREIRA DIAS em desfavor de MIRALTO VEÍCULOS EIRELI e BANCO J SAFRA S.A., partes qualificadas. 3. Alega que em 19/11/2021 adquiriu da primeira ré o veículo Fiat Pálio Fire Way, Placa PAO 0871, pelo valor de R$ 32.500,00, mediante financiamento perante a segunda ré, em 48 parcelas de R$ 1.173,00. 4. Sustenta que após três do negócio o veículo apresentou defeitos na suspensão dianteira e na caixa de marcha, motivo pelo qual, após contatar a primeira demandada, realizou a substituição para o automóvel Fiat Uno, placa PAA 6464, realizando novo financiamento. 5. Aduz que, na ocasião, a primeira ré se comprometeu a providenciar quitação do financiamento do veículo anterior perante a instituição financeira, como também proceder à transferência do bem. 6. Informa que foi surpreendido com as cobranças realizadas pela segunda demandada referentes ao veículo Fiat Pálio e observou que há pendências no pagamento do licenciamento de 2023 e IPVA 2023, além de constar uma infração de trânsito. 7. Requer ao final o deferimento do pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das cobranças referentes ao veículo Fiat Pálio, placa PAO 0871 e que os réus impeçam a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 8. É o breve relato. Decido. 9. Os requisitos para a concessão do pedido de tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. 10. No caso em análise, não se encontra presente a probabilidade do direito. 11. Embora o autor tenha comprovado que o veículo Fiat Pálio foi utilizado na negociação para aquisição do automóvel Fiat Uno, conforme contrato de ID 160939924, não consta no referido instrumento nenhuma autorização do credor fiduciário, real proprietário de bem, nesse sentido. 12. A princípio, tem-se relações jurídicas distintas. Uma do autor com a primeira ré, envolvendo contrato de compra e venda de veículo e depois permuta de veículos. Outra do autor e a segunda ré, que diz respeito a contratos de alienação fiduciária em garantia. 13. Não se descura no caso a possibilidade de verificação de coligação contratual. Contudo, nesta fase inaugural e antes do contraditório, observa-se que as relações jurídicas são autônomas e não existe nenhum vício no contrato de financiamento que tem por objeto o veículo Fiat Pálio, sendo legítima a cobrança do credor fiduciário, pois inexistente prova de que aderiu à permuta dos veículos ou novação. 14. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, no sentido de “deferir a suspensão das cobranças referentes ao veículo Fiat Pálio Fire Way Placa: PAO0871, RENAVAM 01083561402 pela segunda agravada, vedando-se, ainda, que lancem o nome do requerente no cadastro de maus pagadores, sob pena de astreintes, a serem definidas por esse juízo”. Requer, no mérito, a confirmação da medida vindicada. O agravante narra que, em 19/11/2021, adquiriu da primeira agravada o veículo Fiat Pálio Fire Way, Placa PAO 0871, pelo valor de R$ 32.500,00, mediante financiamento perante a segunda recorrida, em 48 parcelas de R$ 1.173,00. No entanto, logo após o negócio, o veículo apresentou defeitos na suspensão dianteira e na caixa de marcha, motivo pelo qual, após contatar a primeira demandada, realizou a substituição para o automóvel Fiat Uno, Placa PAA 6464, realizando novo financiamento. Para que fosse efetivada essa substituição, a primeira recorrida se comprometeu a providenciar a quitação do financiamento do veículo anterior perante a instituição financeira, como também proceder à transferência do bem. Essas medidas, todavia, não foram tomadas. O agravante foi surpreendido com as cobranças realizadas pela segunda demandada referentes ao veículo Fiat Pálio. Ademais, constatou que há pendências no pagamento do licenciamento de 2023 e IPVA 2023, além de constar uma infração de trânsito. Alega que a decisão proferida pelo juízo a quo contraria o artigo 300 do Código de Processo Civil. Menciona que restou comprovado, pelo contrato de compra e venda (ID 160939924), que o agravante realizou a compra do veículo marca FIAT UNO WAY 1.0 junto a primeira agravada e forneceu o veículo Fiat Pálio Fire Way como troca, conforme dispõe a cláusula segunda do referido contrato. Ou seja, desde a celebração desse segundo contrato, o agravante não utiliza mais o veículo que foi devolvido, todavia, continua pagando o seu financiamento. Defende ser insustentável manter a obrigação de pagamento do financiamento, vez que está comprovado que o agravante não possui mais a posse do veículo. Destaca que, diante da possibilidade de coligação contratual, expressamente ressalvada na decisão agravada, é razoável a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento até que se conclua a instrução probatória. Sustenta que o perigo de dano consubstancia-se no fato de que o agravante está sendo obrigado a arcar com o pagamento de dois contratos de financiamento, afetando a sua própria subsistência. Ressalta, ainda, que não há prejuízo efetivo à agravada pela mera suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, por ser a medida plenamente reversível em caso de improcedência do pedido autoral ao final do processo (ID 49478632). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo do recurso diante da gratuidade de justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo o 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante firmou com o agravado MIRALTO VEICULOS contrato de compra e venda do veículo Fiat Uno Way 1.0, placa PAA6464, dando em troca o carro Pálio Fire Way, placa PAO0871, objeto de alienação fiduciária em financiamento firmado anteriormente com o agravado BANCO J SAFRA S/A (IDs 160939924 e 165959515). A propriedade do veículo objeto dos autos (Pálio Fire Way) está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, o qual prevê: “Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004) ‘Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. [...] § 8o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciàriamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.’” Conforme redação da referida norma, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. Na hipótese, apesar dos argumentos do agravante, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Nesse sentido: “1. Não é permitido ao devedor fiduciante transferir a coisa já alienada em garantia fiduciária, nos termos do 66-B, § 2o, da Lei 4.728/65.” (07252980620228070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/3/2023) “2. A venda de veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária para terceiro depende de expressa anuência do credor fiduciário, conforme previsto no artigo 299, caput, 1.361 e seguintes do Código Civil e no artigo 7o, inciso XII, da Resolução no 2.309/1996 do BACEN.” (07170296820198070007, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 20/4/2022) Com isso, tem-se, a princípio, que os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser de responsabilidade do agravante, razão pela qual ausente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator